Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701685-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília e como Suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, no bojo de procedimento criminal para apurar infração penal de menor potencial ofensivo ocorrida no Complexo Penitenciário da Papuda. O Juízo Suscitado declinou da competência para o Juízo Suscitante por entender que, em razão das modificações trazidas pela Lei Complementar Distrital no 958/2019, o Complexo Penitenciário da Papuda teria sido inserido dentro da Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo Suscitante, por outro lado, entendeu que a nova norma complementar distrital não teria força constitucional para firmar competências no âmbito do TJDFT, razão pela qual suscitou o presente conflito. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitado para resolver eventuais questões urgentes (art. 22, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se ao Juízo suscitado para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação (art. 22, I, do Regimento Interno). Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação (art. 23 do Regimento Interno), remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer no prazo de 05 dias. A seguir, voltem conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito